Tribunal: TCU
Processo: 005.260/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que apreciou representação sobre possível interferência de agentes privados em prol do direcionamento de transferências voluntárias do Ministério da Educação e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para determinados entes federados, no período compreendido entre julho de 2020 e março de 2022.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedido de reexame interposto pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em face dos itens 9.3 (parte final), 9.4.1 e 9.4.2 do Acórdão 2371/2023-TCU-Plenário (Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/92 c/c o art. 286 do RI/TCU, conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial a fim de dar nova redação ao item 9.3 Acórdão 2371/2023-TCU-Plenário para que passe a viger com o seguinte teor: 9.3. determinar que o Ministério da Educação e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação indiquem à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional os termos de compromisso com cláusula suspensiva, assinados entre 2020 e 2022, mas ainda não aprovados definitivamente pelo FNDE que poderão receber o reforço orçamentário com recursos de emendas parlamentares para serem integralmente executados, anulando os demais termos cuja fonte de custeio seja oriunda de recursos do MEC ou FNDE que não tenham sido contemplados com pelo menos 15% do orçamento correlato à época da pactuação e não tiverem aprovação técnica pelo FNDE; 9.2. enviar cópia do presente Acórdão, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam, para o Ministério da Educação, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional e os Deputados Federais representantes.